Tribunal: TJES
Processo: 5001079-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

AGRAVADO: PATRICK RODRIGUES LINHARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001079-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PATRICK RODRIGUES LINHARES

EMBARGADA: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da operadora de plano de saúde para afastar a determinação de fornecimento e custeio de acompanhamento terapêutico pelo método ABA em ambiente domiciliar, por 12 horas semanais. O embargante alega omissão e contradição no julgado, argumentando que o acórdão reconheceu a obrigação de cobertura do método ABA, mas afastou a exigência de custeio das sessões domiciliares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de custeio do tratamento pelo método ABA em ambiente domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria e fundamentou a impossibilidade de custeio do tratamento domiciliar, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a obrigação do plano de saúde quanto ao acompanhamento terapêutico pelo método ABA em ambiente escolar ou domiciliar.

5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há contradição ou omissão quando a decisão embargada expressamente fundamenta a questão controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

3. O plano de saúde não está obrigado a custear acompanhamento terapêutico pelo método ABA em ambiente domiciliar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.066.269/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2023; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 8090876.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração
opostos por
PATRICK RODRIGUES LINHARES,
menor impúbere representado por seu genitor, em face do
ACÓRDÃO
(ID 8090876) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que conferiu provimento ao recurso para afastar a determinação de fornecimento e custeio de acompanhamento terapêutico pelo método ABA em ambiente domiciliar, por 12 horas semanais.

Em suas razões (ID 8296116), o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de omissão e contradição, pois
“ao mesmo tempo em que reconhece como obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, do método e técnica indicada pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento do TEA, ressalva que o plano não está obrigado a fornecer/custear as sessões no ambiente domiciliar
”.

A despeito de devidamente intimada, a embargada não ofereceu contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível no ID 10593320 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete em razão de o então Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, ter passado a compor a Mesa Diretora deste Sodalício.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Da análise dos autos, verifico não haver que se falar em contradição ou omissão no caso em exame. Isso porque, no referido julgamento, restou expressamente reconhecido o direito do embargante ao fornecimento, pela operadora de plano de saúde, de tratamento pelo método ABA em clínicas, destacando-se a impossibilidade de realização domiciliar das sessões, por ausência de cobertura nesse sentido.

A título elucidativo, colaciono excerto do voto condutor que trata do referido ponto:

Conquanto a decisão agravada tenha afastado a obrigação da Recorrente quanto ao custeio do tratamento com educador físico e professor auxiliar, não tratou especificamente da cobertura relativa ao Acompanhante Terapêutico em ambiente domiciliar, por 12 (doze) horas semanais, conforme prescrito pela médica que acompanha o Autor, de forma que é possível concluir que foi incluído na determinação de fornecimento e custeio do tratamento pelo método ABA.

Ocorre que, conforme se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito, o plano de saúde não está obrigado a fornecer e custear o acompanhamento terapêutico pelo método ABA em ambiente escolar ou domiciliar, porquanto não relacionados com o objeto do contrato. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2066269 - SP (2023/0111677-6)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP assim ementado (e-STJ fl. 362):

Plano de assistência médico-hospitalar. Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Segurado/beneficiário portador de autismo infantil. Médico responsável pelo tratamento indicara o método ABA envolvendo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Admissibilidade. Rol da ANS, por si só, é insuficiente para obstar a pretensão do autor. Função social do contrato levada em consideração. Relação de consumo presente. Limite de sessões sem suporte, pois interrupção brusca do tratamento poderia ocasionar regressão ao regular desenvolvimento do paciente. Ultrapassadas as sessões efetivamente contratadas, o regime de coparticipação deve sobressair, cabendo ao beneficiário pagar 20% do valor correspondente.
Acompanhamento terapêutico da mesma abordagem entre casa e escola sem suporte, pois cabe aos familiares o necessário na residência. Recomendação, ademais, que possui natureza eminentemente educacional, distanciando-se do contrato celebrado entre as partes.

Danos morais não caracterizados. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para a verba reparatória pretendida. Suscetibilidade exacerbada não proporciona embasamento para tanto. Sucumbência recíproca. Apelo provido em parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 382/385).

[...]

Não assiste razão à recorrente quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.032.087/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

[...]

Est
ando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 28 de abril de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(REsp n. 2.066.269, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/05/2023.)”

No que tange ao serviço em referência não vislumbro a probabilidade do direito, exigida para a concessão da tutela de urgência, porquanto, aparentemente, não tem relação com o objeto do contrato firmado entre a parte e o plano de saúde.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, concluo pela necessidade de afastar a obrigação da Recorrente quanto ao fornecimento e ao custeio do serviço de acompanhamento terapêutico pelo método ABA em ambiente domiciliar, por 12 horas semanais.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 8090876.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 14:22:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55239830012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.